Tribunal: TJDFT
Processo: 0802435-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual fixou alimentos em 80% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a minoração da pensão alimentícia para 30% do salário mínimo, conforme pleiteado pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do Código Civil.
4. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não afastam o dever de sustento dos filhos menores, conforme o princípio da paternidade responsável. 4.1. A alegação de financiamento habitacional não comprova incapacidade financeira, pois representa aquisição de moradia própria, não implicando necessariamente em redução patrimonial. 4.2. O valor de R$ 455,40 mensais não representa contribuição efetiva à subsistência da alimentanda, sendo desproporcional às obrigações parentais.
5. Injustificável e redução da pensão alimentícia sem comprovação de incapacidade financeira. 5.1. O recorrente não demonstrou alteração significativa em sua situação financeira a qual justificasse a minoração pretendida.
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A constituição de nova família não exime o genitor da obrigação alimentar para com os filhos menores. A redução da pensão alimentícia exige comprovação efetiva de incapacidade financeira do alimentante. O valor da pensão deve garantir as necessidades essenciais da criança, observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade."
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil Art. 1.694, §1o, do Código Civil; Art. 1.699 do Código Civil; Art. 1.703 do Código Civil; Art. 487, I, do CPC; Art. 85, §2o e §11, do CPC; Art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 6a Turma Cível, Apelação Cível 07121256820208070007; TJDFT, 1a Turma Cível, Apelação Cível 07217199620228070020; TJDFT, 8a Turma Cível, Agravo de Instrumento 07036261920208070000.